Tribunal: TJSP
Processo: 0032647-07.2017.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RESE – Pronúncia – Recurso das Defesas – Preliminar de eloquência acusatória não reconhecida - Não se verifica o excesso de fundamentação, ou emissão de juízo de valor na decisão de pronúncia – Ademais, o Código de Processo Penal, determina que as partes, sob pena de nulidade, não poderão se utilizar da decisão de pronúncia como argumento em benefício ou em prejuízo do acusado. Afastada a

Ementa:
RESE – Pronúncia – Recurso das Defesas – Preliminar de eloquência acusatória não reconhecida - Não se verifica o excesso de fundamentação, ou emissão de juízo de valor na decisão de pronúncia – Ademais, o Código de Processo Penal, determina que as partes, sob pena de nulidade, não poderão se utilizar da decisão de pronúncia como argumento em benefício ou em prejuízo do acusado. Afastada a preliminar. No mérito: Impossibilidade de impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação – Adentrar profundamente na análise da prova neste momento seria em detrimento dos próprios réus, porém, há indícios de autoria e materialidade do fato, bem como da existência de animus necandi. Tendo as vítimas e testemunhas presenciais afirmado que viram ou ouviram falar que o corréu FELIPE foi um dos responsáveis pelos disparos, ao passo que a depoente Aline atestou que o corréu VINICIUS lhe confidenciou ter sido um dos atiradores. As alegações defensivas. não restaram sobejamente comprovadas, motivo pelo qual deverão ser apreciadas pelo Conselho de Sentença. Qualificadoras bem reconhecidas. Motivo fútil – Réus teriam praticado o delito para vigar-se de desavença que acabara de ocorrer, tola discussão entre as partes. Meio que dificultou a defesa das vítimas também restou aparente, pois os ofendidos foram surpreendidos pela ação criminosa dos réus, que subitamente sacaram suas armas e passaram a efetuar disparos. Também restou comprovado o "perigo comum", uma vez que os réus efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo em meio à elevada concentração de pessoas. As qualificadoras somente poderiam ser afastadas quando manifestamente impertinentes, o que não é o caso dos autos. Negado provimento aos recursos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente
FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS e Recorrente VINICIUS DE MATTOS
SANTOS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar,
NEGARAM PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se a r. decisão recorrida por
seus próprios fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405
Recorrente: FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS e VINICIUS DE MATTOS
SANTOS
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Osasco
Voto no 27148
RESE Pronúncia Recurso das Defesas Preliminar de
eloquência acusatória não reconhecida - Não se verifica o
excesso de fundamentação, ou emissão de juízo de valor na
decisão de pronúncia Ademais, o Código de Processo
Penal, determina que as partes, sob pena de nulidade, não
poderão se utilizar da decisão de pronúncia como
argumento em benefício ou em prejuízo do acusado.
Afastada a preliminar. No mérito: Impossibilidade de
impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação

Adentrar profundamente na análise da prova neste
momento seria em detrimento dos próprios réus, porém, há
indícios de autoria e materialidade do fato, bem como da
existência de animus necandi. Tendo as vítimas e
testemunhas presenciais afirmado que viram ou ouviram
falar que o corréu FELIPE foi um dos responsáveis pelos
disparos, ao passo que a depoente Aline atestou que o
corréu VINICIUS lhe confidenciou ter sido um dos
atiradores.
As
alegações
defensivas.
não
restaram
sobejamente comprovadas, motivo pelo qual deverão ser
apreciadas pelo Conselho de Sentença. Qualificadoras bem
reconhecidas. Motivo fútil Réus teriam praticado o delito
para vigar-se de desavença que acabara de ocorrer, tola
discussão entre as partes. Meio que dificultou a defesa das
vítimas também restou aparente, pois os ofendidos foram
surpreendidos pela ação criminosa dos réus, que
subitamente sacaram suas armas e passaram a efetuar
disparos. Também restou comprovado o “perigo comum”,
uma vez que os réus efetuaram inúmeros disparos de arma
de fogo em meio à elevada concentração de pessoas. As
qualificadoras somente poderiam ser afastadas quando
manifestamente impertinentes, o que não é o caso dos
autos. Negado provimento aos recursos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
3
Vistos.
Conforme
informações
contidas
na
denúncia e no acervo probatório, em 12 de novembro de 2017, entre
17h30min e 18h, durante evento cultural que ocorria na via pública, na
confluência da Rua da Ladeira com a Rua Robert Kennedy e com a Rua
Marina Bernardes de Souza, no bairro São Vitor, na cidade de
Osasco/SP, FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “Lipe Loko”,
imbuído de ânimo homicida, por motivo fútil, com emprego de meio
que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa
dos ofendidos, tentou matar Vinicius de Mattos Santos e Thiago
Henrique Silva David e assumiu o risco de matar Flávio Vieira, Hiago
dos Santos Ribeiro, João Carlos Ribeiro de Jesus de Oliveira, Leonardo
da Silva Nunes, Nathan da Silva e Kátia da Conceição Gasche,
mediante múltiplos disparos de arma de fogo, somente não consumando
todos os crimes por circunstâncias alheias às suas vontades.
Sendo que, nas mesmas condições de
tempo e local indicado alhures, VINICIUS DE MATTOS SANTOS,
imbuído de ânimo homicida, por motivo fútil, com emprego de meio
que resultou perigo comum, e mediante recurso que dificultou a defesa
dos ofendidos, tentou matar Felipe Ribeiro dos Santos e assumiu o risco
de matar Thiago Henrique Silva David, Hiago dos Santos Ribeiro,
Flávio Vieira, João Carlos Ribeiro de Jesus de Oliveira, Leonardo da
Silva Nunes, Nathan da Silva e Kátia da Conceição Gasche, mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
4
múltiplos disparos de arma de fogo, somente não consumando todos os
crimes por circunstâncias alheias às suas vontades.
Em sentença proferida pelo M.M. Juízo da
Vara do Júri/Execuções Criminais da comarca de Osasco/SP, os
recorrentes restaram devidamente pronunciados como incursos no
artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, combinado com o artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal, por oito vezes (fls. 886/894).
Inconformada, recorre a defesa do corréu
FELIPE, no prazo legal, objetivando, em sede de preliminar, a nulidade
da decisão de pronúncia ante violação ao disposto no artigo 413, §1o, do
Código de Processo Penal. No mérito, argumenta, em síntese, pela
impronúncia do acusado ou a desclassificação do delito e,
subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras reconhecidas,
bem como o direito de recorrer em liberdade (fls. 944/957).
Igualmente
insatisfeito,
o
corréu
VINICIUS, através de sua defesa técnica, também ofertou recurso em
sentido estrito, pleiteando a impronúncia deste corréu, ante a
insuficiência probatória (fls. 991/994).
Apresentadas as contrarrazões, sustentando
o acerto da decisão (fls. 998/1021), em seguida, sobreveio despacho de
sustentação da decisão guerreada (fl. 1023) e, então, subiram os autos a
este Egrégio Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
5
A Douta Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo integral improvimento dos presentes recursos (fls.
1059/1069).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que, na hora e
local dos fatos, ocorria um evento cultural denominado “Baile do
Talentinho”, onde se aglomeravam centenas de pessoas.
Eis que, em dado momento, o réu FELIPE
e seus amigos passaram a discutir com o ofendido Thiago, pois
suspeitavam que este estava em posse de uma motocicleta roubada.
Ocorre que, o corréu VINICIUS e o
ofendido Flávio, ao notarem que FELIPE e seus colegas “acuavam” seu
amigo Thiago, partiram em seu auxílio, iniciando-se, assim, uma
contenda generalizada envolvendo os dois grupos.
Instante em que, indignados cada qual com
a conduta do um, os corréus sacaram as respectivas armas de fogo que
já portavam e, imbuídos de ânimo homicida, de súbito, passaram a
efetuar inúmeros disparos um contra o outro e em direção aos demais
frequentadores do evento, vindo atingir não só um ao outro, mas
também os ofendidos Hiago, Flávio, João, Leonardo, Nathan e Kátia
neles produzindo diversos ferimentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
6
Ao passo que a vítima Thiago, apesar de
ter sido um dos alvos do ataque (diretamente de FELIPE e
eventualmente de VINICIUS) logrou êxito em se evadir do local em sua
motocicleta, na confusão e, assim, não restou atingido pelos projéteis. Já
as demais vítimas foram prontamente socorridas e medicadas de
maneira eficaz, dessa forma, não vieram a óbito.
Primeiramente,
observe-se
que
a
prejudicial alegada pela combativa defesa do corréu FELIPE não se faz
presente no caso dos autos. Senão vejamos.
Como é cediço, a decisão de pronúncia
deve encontrar o ponto de equilíbrio perfeito entre ser sucinta de tal
modo a não influenciar indevidamente o entendimento dos juízes leigos
e ao mesmo tempo apontar suficientemente os indícios de autoria.
No caso em tela, a decisão foi proferida em
consonância com o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, e o
artigo 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo qualquer vício nos
termos e manifestações da M.M. Juíza singular, que motivou o seu
convencimento de forma comedida e afirmou que a prova demonstrou a
existência materialidade e de indícios da autoria e da configuração das
qualificadoras apontadas na denúncia.
Não
se
verifica
o
excesso
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
7
fundamentação, mas apenas relatos dos inúmeros depoimentos colhidos
durante a instrução, que apontam para os indícios de autoria e o intento
criminoso, bem como das circunstâncias em que se deram os delitos.
Se na pronúncia o Magistrado não deve
justificar em demasia a admissibilidade da acusação, por outro lado, a
ausência de fundamentação também poderá dar ensejo à nulidade da
decisão. Este equilíbrio foi bem observado na decisão atacada, não se
estando diante de exageros por parte da ilustríssima Magistrada que fez
uso da linguagem de forma correta, cautelosa, como deve ser nesta fase
processual, não ocorrendo qualquer emissão de juízo de valor.
Já se decidiu:
“...Não ocorre o vício de excesso de linguagem se,
na pronúncia, o julgador limita-se a descrever, na forma necessária, a materialidade
do crime e os indícios de autoria da conduta delitiva para submeter o Acusado a
julgamento pelo Tribunal do Júri. Conforme regra prevista no art. 408, do Código de
Processo Penal, é necessária a exposição detida das razões de convencimento do
magistrado a respeito da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva
(justa causa). Assim, a prolação de decisão de pronúncia exige a explicitação
suficiente dos fundamentos que basearam a convicção do julgador, sob pena, ainda,
de violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República” (STJ, HC
205123/TO 2011/0094225-2 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06.08.2013).
Em nenhum momento, a insigne Juíza se
serviu de argumentos capazes de influenciar o animus dos jurados,
ficando a uma equidistância salutar para permitir a imparcialidade do
julgamento do mérito da causa pelo Tribunal do Júri.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
8
De fato, a presente pronúncia ateve-se à
descrição dos elementos de convicção necessários ao julgamento pelos
senhores
Jurados, demonstrando, perfunctoriamente, a suposta
existência de animus necandi e das qualificadoras.
Ademais, nos termos do Código de
Processo Penal, artigo 478, inciso I, as partes, sob pena de nulidade, não
poderão se utilizar da decisão de pronúncia como argumento em
benefício ou em prejuízo do acusado. Portanto, não há qualquer
prejuízo ao mesmo.
E, vale lembrar, que é tranquilo na
jurisprudência deste Tribunal, o entendimento de que não basta ao
reconhecimento de nulidade a simples alegação de sua ocorrência. Há
que se demonstrar o efetivo prejuízo suportado pela parte que a
reclama, o que não ocorreu no caso.
A esse respeito, o julgado do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
"Em tema de nulidades processuais, o nosso
Código de Processo Penal acolheu o princípio pás de nullité sans gríef, no qual se
dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando, além de
alegada opportuno tempore, comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente" (HC
23548/SP; HC 2002/0089469-0, Ministro Hamilton Carvalhido (1112), Sexta
Turma, julgado em 03/02/2005, publicado em DJ 11/04/2005 p.3,83).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
9
Destarte, não há qualquer nulidade a ser
declarada no presente processo.
No mérito, em que pese ao denodo das
combativas defesas, inviável o atendimento dos pedidos de impronúncia
ou desclassificação, pois, data venia, inconsistentes suas alegações para
afastar as imputações da peça inicial, visto que não restaram
sobejamente comprovadas, motivo pelo qual deverão ser apreciadas
pelo Conselho de Sentença.
No presente caso, a realidade delituosa está
demonstrada, pelo Boletim de Ocorrência à fls. 09/11, dos Autos de
Reconhecimento Fotográfico de fls. 36/38, 41 e 89, pelos Laudos de
Exame de Corpo de Delito de fls. 173/174, 175/176, 238/240, 246/248,
556/558, 559/560 e 561/562, do Relatório de Investigações de fls.
200/211, dos Laudos de Reconstituição Simulada dos Fatos de fls.
319/324 e 574/579, dos Prontuários Médicos de fls. 329/515, dos
Laudos de Perícia em armas de fogo de fls. 581/584 e 585/589 e pelas
demais provas colhidas durante a instrução criminal.
De acordo com a versão apresentada pelo
corréu FELIPE perante o juízo, o mesmo admitiu ter comparecido ao
evento, porém negou a realização de qualquer disparo, inclusive não se
encontrava armado, não tendo se envolvido em qualquer confusão, mas
estava próximo ao local e acabou sendo atingido de raspão “por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
10
acidente”. Disse que foi Felipe, vulgo “pitoco”, o responsável pelos
disparos, razão pela qual o corréu está sendo acusado, vez que detém o
mesmo nome.
Ao passo que o corréu VINICIUS, em seu
interrogatório judicial, afirmou que estava no evento, juntamente com
sua filha e alguns amigos, notando que certos indivíduos circulavam
pelo local com motocicletas, dentre eles o corréu FELIPE e, ainda, um
deles estaria munido de arma de fogo. Eis que, em determinado
momento notou uma contenda entre diversas pessoas envolvendo essas
motocicletas e, logo depois, foram efetuados disparos de arma de fogo e
o corréu acabou atingido no pescoço, mas não viu quem atirou, apenas
fugiu correndo e pediu carona a um conhecido em uma moto para que o
levasse ao hospital.
Entretanto, há suficientes indícios de que
os réus teriam agido com ânimo homicida, buscando ceifar a vida um
do outro e do ofendido Thiago (apenas o corréu FELIPE), desferindo
disparos de arma de fogo contra eles, assumindo o risco de ferir os
demais presentes.
A vítima Thiago, em sua oitiva judicial,
declarou que, quando do ocorrido, compareceu ao evento cultural em
sua motocicleta, mas, no momento que estava indo embora foi abordado
por duas pessoas, as quais também conduziam motos e o acusaram de
estar em posse de veículo roubado, tentou deixar o local, mas foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
11
impedido pelos mesmos e obrigado a desembarcar, ao que foi cercado
por outros amigos destes indivíduos, dentre eles o corréu FELIPE, em
razão disso, seus próprios amigos, como o corréu VINICIUS e o
ofendido Flávio, vieram ao seu auxílio, asseverando que a motocicleta
era de propriedade do depoente, porém, em dado momento, um dos
rapazes do outro grupo, vulgo “Pitoco”, bem como o corréu FELIPE,
sacaram armas de fogo e passaram a efetuar diversos disparos contra o
depoente e seus amigos, atingindo VINICIUS que caiu ao chão. Em
vista disso, o depoente rapidamente montou em sua motocicleta e
empreendeu fuga, conseguindo escapar sem ser alvejado, retornando
após alguns minutos para ajudar a socorrer alguns feridos.
No mesmo sentido foram as informações
prestadas em juízo pela vítima Hiago, o qual relatou que estava no
evento com seu filho e sobrinho, notando que no local chegou uma
motocicleta da qual desembarcaram duas pessoas, sendo uma delas o
corréu FELIPE, reparando que este estava armado e, pouco tempo
depois o referido corréu iniciou uma discussão com outra pessoa, ao
que ambos sacaram armas de fogo e passaram a atirar um contra o
outro, ao que o depoente buscou proteger seu filho e sobrinho, sendo
atingido por um disparo, ao que veio a desmaiar, recobrando os sentidos
apenas no hospital.
O ofendido João confirmou a versão
narrada, afirmando que estava no evento juntamente com Gustavo e
Peterson, percebendo que ocorria uma discussão entre diversas pessoas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
12
mas não deu muita atenção, de repente ouviu disparos de arma de fogo
e saiu correndo, restando ferido, pedindo socorro para Gustavo que o
levou ao hospital.
Já a vítima Nathan informou, em juízo, que
estava em um bar, juntamente com o ofendido Leonardo, sendo que o
estabelecimento está localizado em frente ao local onde ocorria a festa
e, em dado momento, foi até a rua ao perceber que ocorria uma briga
generalizada entre diversos homens, que estavam próximos a
motocicletas e, ao menos um deles, portava arma de fogo. Disse que
tinha a intenção de separar a contenda, mas Leonardo falou para irem
embora, ao que ouviu disparos de arma de fogo e empreendeu fuga,
notando que havia sido atingido nas duas pernas. Esclareceu que, como
havia muitas pessoas aglomeradas, não conseguiu reconhecer as
mesmas, mas veio a saber que o corréu FELIPE “Lipe loko” foi um dos
atiradores, e que outro atirador seria “Pitoco”, o qual veio a falecer
alguns dias depois.
Tal
depoimento
foi
ratificado
pelo
ofendido Leonardo em juízo, o qual também afirmou ter ouvido falar
que um dos atiradores seria o corréu FELIPE, “Lipe Loko”, e o conflito
teria se dado por que uma pessoa estaria no evento com uma
motocicleta roubada.
Depôs em juízo, também, o ofendido
Flávio, que atestou que havia acabado de chegar ao evento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
13
cumprimentando o corréu VINICIUS, ao que notaram que diversas
pessoas discutiam e lutavam, ouvindo disparos de arma em seguida,
fugindo correndo do local, mas foi alertado por uma pessoa de que suas
costas estariam sangrando e, nesse momento notou que fora atingido
por um projétil, parando uma pessoa que trafegava de carro e pedindo
auxílio para chegar ao hospital.
De igual forma a ofendida Kátia, em seu
depoimento judicial, asseverou que estava no evento juntamente com
seu marido e enteado, quando notou uma discussão entre diversas
pessoas, que estavam próximas a algumas motocicletas, sendo que
iniciou-se luta corporal, mas como não estava muito próxima não deu
importância, porém, logo depois, ouviu disparos de arma de fogo e saiu
correndo, buscando se esconder, notando que havia sido atingida e
estava sangrando, razão pela qual pediu ajuda e foi levada ao hospital.
Ademais, acrescentou que a própria mãe do corréu FELIPE lhe
confidenciou que seu filho foi um dos responsáveis pelos disparos.
A testemunha Gustavo Henrique Crispim
Ribeiro de Jesus, ao ser ouvido em juízo, declarou que estava no evento
juntamente com Peterson e a vítima João, quando notou que um rapaz
em uma motocicleta preta foi fechado por outro motociclista, trocando
palavras agressivas e empurrões, iniciando-se uma discussão
generalizada, até que um indivíduo sacou uma arma de fogo e desferiu
um tiro para o alto, ao que outro homem na motocicleta puxou outra
arma de fogo e atirou contra o primeiro atirador, ao que iniciou-se um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
14
tiroteio entre os mesmos, que acabaram atingindo outras pessoas que ali
estavam. Informou que, quando os disparos se iniciaram, empreendeu
fuga juntamente com João e Peterson, notando que João havia sido
atingido, providenciando o socorro do mesmo.
Seu amigo Peterson de igual forma
testemunhou em juízo, mas esclareceu que não conhece os corréus e,
quando estava no evento cultural com seus colegas, ouviu disparos de
arma de fogo e logo saiu correndo, notando que o ofendido João estava
ferido, razão pela qual conduziu o mesmo até o hospital.
Ainda, a testemunha Aline Aparecida
Ferreira, ex-namorada do corréu VINICIUS, discorreu que após
terminar com este corréu, acabou se relacionando com o corréu
FELIPE, o que gerou certa inimizade entre os mesmos. Ouviu rumores
de que o entrevero se deu por causa de discussão entre os corréus, sendo
que FELIPE estaria armado e teria efetuado disparos. Vale apontar, no
entanto, que na fase policial, esta testemunha informou que na data dos
fatos entrou em contato com o corréu VINICIUS o qual admitiu que
teria atirado contra FELIPE.
A depoente Ana Maria de Oliveira Rocha,
ao ser ouvida em juízo, narrou que tem um filho chamado Felipe
Ferreira da Silva, conhecido como “pitoco”, que veio a falecer em
21/11/2017, porém, o mesmo lhe confidenciou que teria ido ao evento
cultural, onde se envolveu em contenda e veio a efetuar disparos contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
15
o corréu FELIPE, que também efetuara disparos contra ele e a multidão.
Por fim, um dos organizadores do evento,
Fabrício Correia de Souza, vulgo “Talentinho”, informou em juízo, que
estava trabalhando no local, quando notou uma gritaria generalizada e,
ato contínuo, ouviu disparos de arma de fogo, assim, abrigou seus
familiares no interior de um estabelecimento, onde ficaram até que a
confusão diminuísse.
Assim, nota-se que há indícios o suficiente
para apontar os réus como os autores dos disparos de arma de fogo
efetuados contra as vítimas e que os mesmos teriam assim agido,
buscando ceifar a vida um do outro, e FELIPE, também do ofendido
Thiago.
Ressalta-se que adentrar profundamente na
análise da prova neste momento seria em detrimento dos próprios réus.
Porém, diante das circunstâncias em que ocorreram o crime, não há
como ser afastado de imediato o animus necandi, levando-se em
consideração, principalmente, que os réus efetuaram diversos disparos
de arma de fogo de maneira súbita contra seus desafetos.
Sendo certo que, quem age dessa forma,
atua, no mínimo, com dolo eventual, assumindo o resultado mais grave,
se ocorrer.
Frise-se que a solução pretendida pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
16
defesa do corréu FELIPE, reconhecimento da ausência de animus
necandi, “exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida,
cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida
pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de
um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta
injustiça”. (Código de Processo Penal Interpretado, Julio Fabbrini
Mirabete, 8a ed., 2001, págs. 944).
Logo, as teses defensivas devem ser
debatidas em plenário, mesmo porque, na fase atual, as dúvidas somente
beneficiam a sociedade, suficientes que são os indícios à pronúncia,
como já dito, existentes na espécie (artigo 413, do Código de Processo
Penal).
Cumpre salientar que, nesta fase, as teses
não poderiam ser aceitas, ao menos que estivessem sobejamente
comprovadas, o que não é o caso, motivo pelo qual deverão ser
apreciadas pelo Conselho de Sentença.
No tocante à qualificadora de motivo fútil,
não é possível seu afastamento, uma vez que a mesma não se
demonstrou descabida, ao contrário está em sintonia com as provas da
Acusação.
Conforme informações dos autos, os réus
se atacaram mutuamente, bem como o ofendido Thiago, motivados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
17
aparentemente, por tola discussão acerca da propriedade de uma
motocicleta. Dessa forma, apura-se, a princípio, que os corréus tentaram
ceifar a vida um do outro e assumiram o risco de matar outras pessoas
que ali estavam em razão de questões banais, que poderiam ter sido
facilmente resolvidas com o acionamento das autoridades policiais, que
certamente estavam pela região, ante o fato do evento se dar em via
pública.
Através do conjunto probatório trazido aos
autos, também é possível concluir que restou bem configurada a
qualificadora de uso de meio que dificultou a defesa das vítimas, pois,
os corréus sacaram suas armas de fogo de maneira súbita, efetuando
inúmeros disparos em meio à festa popular. Sendo certo que a
ocorrência de prévia discussão, por si só, não afasta o elemento
surpresa. Inclusive, por que parte das vítimas sequer estava ciente do
entrevero.
Ademais, ao contrário do alegado pela
combativa defesa do corréu FELIPE, não restou imputada aos corréus a
qualificadora do emprego de “meio cruel”, mas sim “meio que possa
resultar perigo comum”. Qualificadora que, de igual forma, restou
aparente no caso em tela, uma vez que os corréus efetuaram inúmeros
disparos em meio à alta concentração de pessoas, atingidos diversos
frequentadores do evento, causando tumulto e pânico nos presentes, que
poderia ter ocasionado dezenas de mortos e feridos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
18
Isto é, por ora, o quantum satis, pois, como
já dito, adentrar mais ao mérito viria em desfavor dos próprios
recorrentes, contrariando a constitucional garantia da ampla defesa e do
contraditório, a cargo do Tribunal do Júri.
Desse modo, consoante a prova colhida e
conquanto ora não se declare definitivamente sobre o mérito, não há se
falar, ao menos por ora, em afastamento das sobreditas qualificadoras.
Nesse sentido:
“Em respeito ao princípio do juiz natural, somente
é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando
manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua
caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já
decidido por esta Corte” (Habeas Corpus 117055, Superior Tribunal de Justiça, 5a
Turma, relator o ministro Jorge Mussi, julgamento em 23 de março de 2010).
Eis
que,
as
qualificadoras
somente
poderiam ser afastadas quando manifestamente impertinentes, o que não
é o caso dos autos.
Pairando, portanto, a mínima hesitação a
respeito da culpabilidade, “impõe-se a pronúncia, para que a causa
seja submetida ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida,
por força de mandamento constitucional” (RT 656/279).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
19
Em sede de pronúncia não vigora o
princípio “in dubio pro reo”, eis que se resolvem em favor da sociedade
as incertezas porventura existentes na ação penal, bastando para esta
fase a prova da materialidade do delito e os indícios de sua autoria,
sabendo-se, ainda, que nessa decisão não se exige a valoração
aprofundada da prova, o que é até incabível, já que tal providência, de
certa forma, pode vir a exercer influência na convicção dos jurados.
Assim, não sendo possível a absolvição
sumária, desclassificação ou impronúncia, de rigor a manutenção da
decisão de pronúncia, uma vez que não se mostrou descabida ou
impertinente, mas, sim, em perfeita consonância com o conjunto de
provas ora em exame.
Dessa
forma,
tendo
em
vista,
principalmente, a névoa de incertezas e depoimentos divergentes que
cercam as circunstâncias factuais, parece-me, inviável subtrair do
soberano Tribunal do Júri a formação do juízo acerca da culpabilidade e
real intenção dos agentes, uma vez que se trata de questão diretamente
ligada ao mérito da causa, bem como a presença ou não das
qualificadoras. Com efeito, comprovada a materialidade e havendo
indícios da autoria suficientes para a pronúncia, eventual dúvida acerca
da autoria ou do elemento animador da conduta dos recorrentes deve ser
dirimida pelo juízo do Júri. Como já enfatiza o ilustre jurista Guilherme
de Souza Nucci:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032647-07.2017.8.26.0405 -Voto no
20
“O juiz somente desclassificará a infração penal,
cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina
certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do
CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio
a suicídio; infanticídio ou aborto)” (Código de Processo Penal Comentado, 8a ed.,
RT, pág. 750).
Portanto, o conjunto probatório, cuja
análise se fez necessária, embora sem maior profundidade, permite a
submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde o
Conselho de Sentença dirá de modo soberano sobre a questão.
Ante o exposto, pelo meu voto, afastada a
preliminar, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se a r.
decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR